Tribunal: STF
Processo: Rcl 31355
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – ERRONIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Michel Avelino de Andrade afirma haver o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0393606-21.2011.8.19.0001, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter a este Tribunal agravo protocolado contra a decisão que implicou a negativa de seguimento ao extraordinário por si interposto.
    Segundo narra, ajuizou ação atacando ato mediante o qual excluído de concurso público, voltado ao provimento de vagas de guarda do Município do Rio de Janeiro, considerada limitação etária estipulada no edital – máximo de 30 anos até o último dia da inscrição. Esclarece que, embora deferida tutela provisória, esta acabou afastada na sentença de improcedência do pedido. O Tribunal de Justiça, por meio de pronunciamento individual do Relator, inicialmente proveu apelação para anular o ato administrativo e determinar o prosseguimento no certame. A óptica foi reformada em agravo interno, ficando mantida a sentença. Sobreveio extraordinário, inadmitido tendo em conta o decidido no extraordinário de nº 600.885 (Tema nº 121) e no recurso extraordinário com agravo nº 678.112 (Tema nº 646). Protocolado agravo, não houve êxito.
    Frisa impertinente a evocação do Tema nº 121, a envolver controvérsia alusiva a requisitos considerado concurso destinado ao preenchimento de cargos nas Forças Armadas. Relativamente ao Tema nº 646, sublinha apreciada questão concernente à idade mínima para inscrição em certame relacionado às carreiras policiais. Destaca em jogo, na origem, discussão sobre a admissão de guarda municipal, cujas atribuições estão disciplinadas na Lei Complementar local nº 100/2009. Conforme argumenta, a modulação temporal do decidido no citado paradigma, a respeito do ingresso nas Forças Armadas, não guarda relação com o caso em exame. Assevera carente de razoabilidade a estipulação de teto etário no tocante à assunção do cargo de guarda levando em conta não exigido vigor físico diferenciado. Diz não previsto o requisito em lei local, mostrando-se imprópria a criação da regra no edital. Ressalta a aprovação nas demais fases do certame, sendo professor de educação física. Conclui inadequada a imposição de multa com base no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez configurada a usurpação da competência do Supremo.
    Requer o afastamento da penalidade aplicada na origem e o envio do caso a este Tribunal para apreciação.
    A Guarda Municipal e o Município do Rio de Janeiro manifestam-se pela improcedência do pedido. Assinalam que a modulação da eficácia do acórdão atinente ao Tema nº 121 alcança todo edital de concurso, sem amparo em lei formal relativamente à fixação do teto de idade, que tenha sido publicado até 31 de dezembro de 2012, como ocorre na situação concreta. Ponderam justificada a aplicação da multa ante a inadequação do agravo formalizado.
    O Tribunal de Justiça, nas informações, relata o histórico processual.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do que postulado. Salienta que a previsão de limite etário deve encontrar respaldo em lei formal, observados os artigos 5º, inciso XIII, e 37, inciso I, da Constituição Federal, descabendo a fixação apenas em edital de concurso. Afirma impertinente a modulação da eficácia do acórdão alusivo ao extraordinário de nº 600.885 – Tema nº 121 –, porquanto debatida situação na qual presente delegação legislativa, nos termos do artigo 10 da Lei nº 6.880/1980, para estipulação de limite etário em ato infralegal. Distingue a circunstância versada na origem, a revelar constar unicamente do edital a limitação. Conclui surgida erronia no tocante à sistemática da repercussão geral, cumprindo submeter a controvérsia ao Supremo.
    2. O extraordinário formalizado teve a sequência impedida ante a óptica fixada no recurso extraordinário com agravo nº 678.112 (Tema nº 646) e no recurso extraordinário nº 600.885 (Tema nº 121). Eis as teses firmadas:
    Tema nº 646
    O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 
    Tema nº 121
    Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 
    O Tribunal de Justiça considerou, quanto ao último paradigma, a modulação da eficácia da decisão do Supremo, no que ratificados editais publicados até 31 de dezembro de 2012, em relação aos quais ausente amparo em lei no tocante ao limite de idade, exceto em relação a demandas formalizadas antes da conclusão do julgamento.
    Tem-se em jogo, na origem, questão diversa. Candidato inscrito em concurso público, para provimento de vagas de guarda municipal, pleiteia a anulação de ato administrativo que implicou a eliminação do certame ante o limite de idade versado, sem respaldo em lei, no edital. 
    Os precedentes evocados para impedir o processamento do extraordinário não guardam pertinência com o caso concreto. Não está em discussão ingresso nos quadros das Forças Armadas, tampouco a razoabilidade de previsão legal – porque ausente norma a esse respeito, no caso – a estabelecer limite de idade como requisito ao preenchimento de cargo público. Verificada erronia relativamente à sistemática da repercussão geral, cumpre proceder à glosa, objetivando o envio do processo ao Supremo para apreciação.
    3. Julgo procedente o pedido para cassar o acórdão formalizado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no processo nº 0393606-21.2011.8.19.0001 e determinar seja o caso enviado ao Supremo.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator